Tribunal: TJSP
Processo: 0003160-25.2010.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DO RÉU DE INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA – IMPERTINÊNCIA – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
0003160-25.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o acórdão", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo,12 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 0003160-25.2010.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16840
AÇÃO ACIDENTÁRIA
REEXAME EM RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT',
INC. II, DO CPC – DESCABIMENTO ALEGAÇÃO DO
RÉU
DE
INACUMULATIVIDADE
DE
AUXÍLIO-
ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA

IMPERTINÊNCIA HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO
SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO
REGIME
DE
JULGAMENTO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da Seção
de Direito Público a esta Turma Julgadora para realização de eventual juízo de
retratação, nos termos do artigo 1.040, do Código de Processo Civil, em razão do
julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.296.673/MG,
Tema n. 555, DJe de 03.09.2012, que concluiu pela possibilidade de cumulação de
auxílio-suplementar (auxílio-acidente) com proventos de aposentadoria quando a
eclosão da lesão incapacitante e a concessão de aposentadoria forem anteriores à
alteração legislativa que a vedou.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O Acórdão deve ser mantido.
Não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer
entendimento em conflito com matéria de repercussão geral julgada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, notadamente o Recurso Especial representativo de controvérsia n.
1.296.673/MG.
Com efeito, conforme já observado pelo Acórdão de fls.
193/197, o auxílio-acidente foi concedido ao segurado a partir de 23/04/1997 (fls.
193/197), antes, portanto, do advento da Lei no 9.528/97.
Assim sendo, os efeitos da nova regra não podem retroagir
para alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Vale dizer que, na hipótese presente, o auxílio-acidente
concedido à parte autora, regido pela Lei n. 8.213/91, em sua redação original, ante o
princípio do tempus regit actum, possui caráter vitalício, não inibido pelas alterações
supervenientes no regramento da matéria.
Por conseguinte, não se vislumbra inobservância do que
restou decidido no julgamento do Recurso Especial n. 1.296.673/MG, sendo de rigor a
manutenção da sentença de procedência do pedido inicial, consoante o entendimento
anterior desta C. Câmara.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o V. Acórdão
prolatado, devolvendo-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público para fins
do disposto no artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público